Tribunal: TJES
Processo: 5003534-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental; Suspensão da Exigibilidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003534-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC/15, assentou que a transferência ao comprador do ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor.

2) Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC), existem fortes indícios de, no caso dos autos, haver nulidade na imposição da multa em discussão, devendo ser suspensa sua exigibilidade, até o julgamento da questão.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003534-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003534-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado por
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SERRA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade do auto de infração contra ela lavrado pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais (ID 839634), o Recorrente pretende a suspensão da exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda sob a alegação de que o ato que levou à aplicação da penalidade cobrada está eivado de vícios, em especial porque a situação envolvendo o consumidor, que levou a reclamação deflagrada por este, e posterior aplicação da penalidade, foi devidamente resolvida junto ao mesmo.

Defende ainda que
“[...] o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo se mostra presente, conforme bem constou na decisão Agravada, no do fato de que o processo de cobrança em execução fiscal tem consequências que impedem o funcionamento da empresa, que colocam em risco sua atividade financeira [...]”
. (ID 839634)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no ID 1042426.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 14 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto proferido pelo Eminente Desembargador.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003534-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado por
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICIPIO DE SERRA
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, requerido com o escopo de determinar ao agravado a suspensão da exigibilidade do auto de infração contra ela lavrado pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais (ID 839634), a Recorrente pretende a suspensão da exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda sob a alegação de que o ato que originou a penalidade está eivado de vícios, em especial porque a situação envolvendo o consumidor, que levou a reclamação deflagrada por este, e posterior aplicação da penalidade, foi devidamente resolvida junto ao mesmo. Alega, ainda, que o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo se mostra presente no do fato de que o processo de cobrança em execução fiscal tem consequências que impedem o funcionamento da empresa, que colocam em risco sua atividade financeira.

Pois bem, analisando detidamente os autos, apuro que assiste razão a agravante, principalmente por serem públicos e notórios os efeitos deletérios da inscrição em dívida ativa os quais, se constatada a alegada irregularidade no auto de infração, poderão ter causado danos irreversíveis.

Não se desconhece que, no tocante aos vícios do ato administrativo alegados pela agravante, os argumentos que fundamentam sua irresignação dizem respeito ao próprio mérito da demanda originária, o que impede, nesta esfera de cognição sumária, a sua apreciação, porém, dados aos questionamentos lançados quanto à regularidade do auto de infração em discussão no feito de origem, e os prejuízos que podem advir da inscrição em dívida ativa, se faz prudente a suspensão da exigibilidade do auto de infração lavrado pelo Procon Municipal, até o julgamento definitivo da lide.

É de suma importância considerarmos as circunstâncias do caso e, na hipótese em discussão nos autos sob recurso, a penalidade aplicada pelo agravado decorre de recusa de devolução de valores pagos pelo consumidor a título de comissão de corretagem, por ocasião do distrato, existindo, desta forma, efetivamente a possibilidade de irregularidade na infração lavrada, pois, sobre o tema, ao julgar o REsp nº 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista expressamente, com destaque para o seu valor, atendendo ao dever de informação nas relações negociais (Tema 938), questão a ser analisada no Juízo de origem somente por ocasião do julgamento do mérito, o que dá ensejo ao provimento do presente.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC/15, assentou que a transferência ao comprador do ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor . 2) Na hipótese, a cobrança da taxa de comissão de corretagem se mostra contemporânea à proposta e concomitante à celebração do contrato, com informações claras a respeito das cifras e da respectiva destinação. 3) Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC), aparenta nula a imposição de multa, porquanto amparada em motivo juridicamente inadequado, nos termos da alínea d do parágrafo único do art. 2º da Lei 4.717/65. 4) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, para deferir a tutela provisória, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo n.º 29081/2017. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002501, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0034482-73.2018.8.08.0024 AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDO: MOTOROLA MOBILITY COM. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. É possível a suspensão da execução de multa imposta pelo Procon, por inobservância das regras consumeristas, quando demonstrada a eventual irregularidade das cobranças e o risco de dano grave ou difícil reparação com a inscrição em certidão de dívida ativa. II. Esta c. Câmara julgadora firmou o entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon não carece de qualquer prestação de caução, face ao caráter não tributário dela. III. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015902, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Como cediço, a multa aplicada pelo PROCON não possui natureza tributária, conquanto se trata de sanção administrativa pela prática de ato ilícito, o que significa dizer, não se aplica o disposto no art. 151, II, do CTN nas hipóteses em que os fornecedores de produtos e serviços pretendem antecipar a penhora oferecendo seguro garantia judicial. 2. Segundo entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a multa aplicada pelo PROCON é sanção decorrente do exercício do poder de polícia que possui caráter exclusivamente administrativo e não tributário. Logo, os pressupostos para a suspensão de sua exigibilidade não se encontram adstritos ao Código Tributário Nacional, mas sim ao disposto no Livro V do Código de Processo Civil de 2015, que disciplina a tutela provisória. (Agravo de Instrumento nº 48179000491, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017) 3. De acordo com o disposto no art. 835, § 2º, do NCPC, admite-se a garantia do juízo por meio de seguro garantia, que se equipara à penhora em dinheiro. Veja-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 4. Na hipótese, a apólice de seguro ofertada pelo recorrente possui início de vigência em 16/04/2019 e fim em 16/04/2022, bem como limite máximo de garantia de R$ 150.204,25 (Cento e cinquenta mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), que, muito embora seja superior ao débito, não alcança exatamente o percentual de acréscimo legal (30%). Desta forma, não se encontra, em tese, apta a caucionar integralmente o débito advindo da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo FA nº 0112-012.364-2, materializada pela CDA nº 745/2018, que perfaz o montante de R$ 117.754,42 (Cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). É que a lei é clara quanto ao montante a ser segurado, qual seja, valor não inferior ao do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor da multa. 5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu , a reclamação partiu de apenas uma consumidora, Verônica Reis Nascimento de Souza, que firmou um contrato de financiamento com a instituição financeira agravante e posteriormente constatou a cobrança de tarifas abusivas, revelando a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 57.272,39 (Cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), como se verifica às fls. 51/55. 6. Considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe. 7. Ademais, o perigo de dano é inequívoco, já que a instituição financeira agravante poderá ser inscrita em dívida ativa e, em caso de pagamento do montante aqui discutido e posterior redução da multa, somente poderá reaver o que foi indevidamente pago por meio do pagamento de precatórios. 8. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190046027, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL - DESNECESSIDADE - NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5 ° do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017815, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a antecipação de tutela recursal, ao seu tempo deferida, para determinar a suspensão da penalidade aplicada, objeto da CDA nº 8.287.076/2017, bem como a exclusão de eventuais apontamentos feitos no nome da agravante, decorrentes da mesma, até o julgamento da demanda de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003534-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DO PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1599511/SP, sob o rito do art. 1.040 do CPC/15, assentou que a transferência ao comprador do ônus de arcar com a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação dos valores destinados ao corretor.

2) Sendo assim, a despeito do poder de polícia conferido ao Procon para fiscalização das relações consumeristas (arts. 55 a 57 do CDC), existem fortes indícios de, no caso dos autos, haver nulidade na imposição da multa em discussão, devendo ser suspensa sua exigibilidade, até o julgamento da questão.

3) Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.